Tribunal: TJMT
Processo: 1042536-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042536-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GETULIO MUNIZ PORTO - CPF: 264.111.487-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS PRÊMIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 1.368 DO STJ.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
S
eguradora
em virtude da
sentença que declarou a nulidade de três contratos de seguro prestamista vinculados a operação de empréstimo consignado, por reconhecer prática de venda casada.

2. O Juiz de primeiro grau
condenou a
Companhia de Seguros
à restituição simples dos prêmios pagos, e afastou o pedido de indenização por danos morais.

3.
A recorrente sustentou a regularidade da contratação e, subsidiariamente, requereu a adequação dos encargos moratórios ao Tema 1.368 do STJ.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve contratação regular dos seguros ou prática de venda casada; (
ii
) qual o critério aplicável aos encargos moratórios sobre a restituição devida.

III. Razões de decidir

5. A existência de propostas autônomas de seguro não afasta, por si só, a abusividade da contratação, quando ausente prova de consentimento livre, informado e desvinculado da operação de crédito.

6. A
S
eguradora não comprovou que o consumidor foi claramente informado sobre a faculdade de recusar o seguro ou contratar com outra seguradora, o que
caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, em consonância com o Tema 972 do STJ.

7. A restituição simples dos prêmios é mantida no valor efetivamente cobrado. Quanto aos encargos moratórios, até 29/08/2024 incide exclusivamente a taxa SELIC; a partir de 30/08/2024, aplica-se o regime dos
arts
. 389 e 406, § 1o, do Código Civil, com redação da Lei 14.905/
2024.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os encargos moratórios, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“
Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem prova de informação clara sobre a faculdade de recusa ou de escolha de outra seguradora, sendo devida a restituição simples dos prêmios pagos.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I; CC,
arts
. 389 e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 972; STJ, Tema 1.368.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Brasilseg
Companhia de Seguros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
Getulio Muniz Porto
.

O Juiz
de primeiro grau
declar
ou
a nulidade dos contratos de seguro prestamista
, sob as

P
ropostas no 61613379, no 63558981 e no 63727110
, por considerar venda casada, ausente de livre manifestação de vontade do consumidor recorrido.

De conseguinte, c
onden
ou a Seguradora Recorrente
à restituição simples dos valores pagos a título de prêmio, no montante de R$ 3.069,20
(três mil e sessenta e nove reais e vinte centavos)
, corr
igida
pelo INPC desde o desembolso e
acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a aplicação do IPCA e da taxa SELIC a partir de 30/08/2024
.

Por outro lado,
rejeit
ou
o pedido de indenização por danos morais.
Ao final, c
ondenou
a Companhia de Seguros a
o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais)
.

Em suas razões recursais, a
Recorrente
sustent
ou
que
o Juiz
incorreu em contradição jurídica ao reconhecer que os contratos de seguro foram
formalizados em instrumentos apartados do contrato de empréstimo, com expressa indicação de facultatividade, e concluir pela configuração de venda casada.

Aduz
iu
que não há prova de coação, imposição, condicionamento ou negativa de crédito sem a adesão ao seguro, de modo que a conclusão judicial teria se fundado em meras presunções, incompatíveis com a existência de instrumento contratual autônomo regularmente firmado pelo próprio autor.

Sustent
ou
que a contratação ocorreu por livre e espontânea vontade do segurado, que forneceu seus dados, assinou as propostas e
teve
plena ciência
dos prêmios
, não havendo que falar em contratação indevida.

Argument
ou
que, sendo regular a contratação, não estão presentes os requisitos para a repetição de indébito, porquanto o prêmio foi pago com lastro em contrato válido.

Por fim, caso mantida a condenação, pugn
ou
pela reforma dos encargos moratórios, requerendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, em conformidade com o Tema 1
.
368 do STJ.

Contrarrazões no ID 223536453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Getúlio Muniz Porto

ajuizou
a
A
ção de
N
ulidade
C
ontratual
em face da

Brasilseg
Companhia de Seguros
ao argumento de que,
em 06
/12/
2021
,
celebrou
o
contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil
S.A. (C
ontrato n.o 139234068
)
e,
posteriormente,
identificou que foram emitidos 03 (
três
)
contratos de
seguro prestamista
atrelados à
mencionada
operação de crédito
.

Trata-se das P
ropostas n.o 61613379, n.o 63558981 e n.o 63727110,
emitidas em
06/12/2021, 11/04/2022 e 25/04/2022, respectivamente.

Sustentou não ter solicitado
ou
autorizado a contratação de cobertura securitária
.

A
firm
ou
que os seguros foram impostos sem transparência acerca da possibilidade de recusa ou de escolha de outra seguradora, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do C
DC
.

Com base nessa narrativa,
p
ostulou a declaração de nulidade dos contratos de seguro
prestamista
, a restituição dobr
ada
dos
prêmios
, correspondentes ao
suposto
montante de R$ 6.811,94
(seis mil oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos)
, acrescido de consectários legais
.

Al
ém d
isso, pediu que a Companhia de Seguros fosse cond
e
nada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Na
contest
ação, a Recorrente
argui
u
inépcia da petição inicial por
falta
de documentos essenciais e incoerência lógica entre os fatos e os pedidos.

Arguiu a prejudicial de
prescrição ânua com fundamento no art. 206, § 1.o, II, "b", do Código Civil
.

No mérito,
negou a existência de venda casada
. S
ustent
ou
que os seguros foram formalizados por instrumentos autônomos, distintos do contrato de empréstimo, nos quais havia indicação expressa do caráter facultativo da adesão
.

R
efutou o cabimento da devolução dobr
ada
ao argumento

de
que o prêmio foi pago em parcela única e que não houve má-fé
. Nesse particular,
esclareceu que o valor total dos prêmios das
03 (
três
)
apólices correspondia a
quantia de
R$ 3.069,20
(três mil e sessenta e nove reais)
, e não ao montante indicado pelo
recorrido.

No mais,
impugnou a configuração de dano moral.

Encerrada a instrução,
sobreveio a
sentença recorrida
.

O Juiz de primeiro grau
rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição
. Na questão de fundo
, reconheceu a venda casada, declarou a nulidade dos três contratos de seguro prestamista
e, por conseguinte,
condenou a
Recorrente
à restituição simples dos valores pagos
a título de prêmio
, no montante de R$ 3.069,20

(três mil e sessenta e nove reais)
.

Quanto aos encargos moratórios, determinou a incidência do INPC e de juros de 1% ao mês até 29
/08/
2024
. A
partir de 30
/08/
2024,
fixou
o IPCA para correção monetária e taxa SELIC para os juros de mora, com dedução do
IPCA
, nos termos dos
arts
. 389 e 406, § 1.o, do Código Civil com a redação conferida pela Lei n.o 14.905/2024.

Por outro lado,
rejeitou o pedido de indenização por danos morais
.

Inconformada, a Companhia de Seguros apelou.

A controvérsia recursal está circunscrita a
duas questões centrais: (i)
primeir
a
, de natureza substancial, se
houve
prática de venda casada
,
vedada pelo art. 39, inciso I, do C
DC e (
ii
)
segund
a
, de natureza técnica,
concernente
à adequação dos encargos moratórios
, à luz do
Tema Repetitivo n.o 1.368.

D
esde logo
, cumpre
afastar a
tese de
contradição interna da sentença.

A
Recorrente
sustent
ou
que o
Juiz apresentou fundamentação
incompat
ível com a
lógica ao
expor
que os contratos de seguro existiam em documentos separados do instrumento de empréstimo e que,
in
obstante
isso
, a contratação era substancialmente abusiva.

Sem embargo à
crítica
do recorrente
,
há flagrante
confu
são de
duas categorias jurídicas distintas
, quais sejam
: a existência formal do negócio jurídico e a validade material do consentimento que o integra.

Da simples leitura da
sentença
, está claro que o Juiz prolator
não negou a existência dos documentos de adesão
,
t
ampouco reputou inválida a forma pela qual os contratos foram celebrados em separado.

O que o julgador de origem fez, de maneira coerente
e clara
, foi avançar da análise formal para examinar se o consumidor
, de fato, desejou
escolh
er o seguro prestamista, e
voluntariamente quis
a adesão.

Essa é, a distinção que o ordenamento consumerista exige: a forma documental pode estar presente e, ainda assim, o consentimento
ser
viciado pela
falta
de alternativa concreta, pelo direcionamento estrutural da oferta e pela assimetria informacional inerente à relação entre consumidor e instituição financeira.

Portanto, n
ão há qualquer incompatibilidade lógica entre as duas proposições. O raciocínio desenvolvido
pelo magistrado de piso
é sequencial e progressivo
. Primeiro,
reconheceu a existência formal dos instrumentos e, a partir daí, verificou que esses instrumentos, por si sós, eram insuficientes para demonstrar autonomia decisória do contratante.

Com todo respeito, i
sso não é contradição
, e sim
valoração jurídica contextualizada, técnica que o controle judicial das relações de consumo exige.

No campo do mérito, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a configuração da venda casada está adequadamente fundamentada.

A
o fixar a tese
d
o
Tema 972
nos Recursos Especiais n.o 1.639.259/SP e n.o 1.639.320/SP,
o
Superior Tribunal de Justiça

estabeleceu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A tese não se limita a hipóteses de cláusula contratual expressa de obrigatoriedade,
ou
exige prova de coação direta ou de negativa formal de crédito para quem recusa o seguro. O que se veda é a restrição da liberdade de escolha do contratante, seja por imposição explícita, seja por direcionamento operacional que, na prática, elimina qualquer alternativa real.

Este Tribunal de Justiça tem se alinhado a essa tese, a exemplo do julgado abaixo:

“
(...)
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o e do art. 2o do CDC,
visto que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como uma relação de
con
consumo
.

4.
Nos contratos de adesão, as cláusulas devem ser claras e transparentes, especialmente as que impõem ônus adicionais ao consumidor, conforme dispõe o art. 4o, I, e o art. 6o, III e IV, do
CDC.

5. A prática de condicionar a concessão de crédito à contratação de seguro prestamista configura venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 972, estabelece que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639259/SP).

7. Os "prints" de tela apresentados pelo banco apelado como prova de contratação do seguro são insuficientes, pois não há assinatura digital ou comprovação de anuência da consumidora, violando o princípio da transparência previsto no art. 46 do CDC.

8. Diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e de baixa instrução, reforça-se o dever de transparência e informação do fornecedor, o que não foi observado no presente caso.

9. Não tendo o banco comprovado a restituição dos valores pagos pelo seguro, impõe-se a devolução das quantias pagas pela consumidora, sob pena de enriquecimento sem
causa
.

(TJ-MT - APELAÇÃO
CÍVEL: 10302869520248110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
.

Neste caso, os 03 (três) contratos de seguro foram formalizados em 06/12/2021, 11/04/2022 e 25/04/2022, sendo o primeiro contemporâneo ao contrato de empréstimo e os demais emitidos em momento posterior, circunstância que, embora não revele simultaneidade absoluta, não afasta a necessidade de demonstração de consentimento livre, informado e desvinculado da operação de crédito.

Os prêmios foram liquidados mediante débito na própria operação de crédito, criando integração financeira direta entre o seguro e o empréstimo.
A
demais, a
seguradora contratada é integrante do mesmo grupo econômico do Banco do Brasil, instituição financiadora.

E
não é só isso
:
a
Recorrente
não produziu qualquer prova de que o
recorrido
foi informado, de modo claro e ostensivo, sobre a possibilidade de recusar o seguro sem prejuízo à concessão do crédito ou de contratar cobertura equivalente com seguradora de sua escolha
, isso sem falar que
nenhum dos contratos contemplam a assinatura do Recorrido.

Com efeito, n
as relações de consumo, o dever de informação clara e adequada é incumbência do fornecedor, nos termos do art. 6.o, inciso III, do C
DC
, e a
falt
a de sua comprovação milita em desfavor de quem deveria tê-la observado.

A mera existência de campo indicando facultatividade nas propostas não satisfaz esse dever. A informação de que o seguro é "opcional" é juridicamente eficaz
apenas
quando acompanhada da demonstração de que o
consumidor tinha alternativa concreta e foi efetivamente esclarecido, o que não se verificou nos autos.

Logo, reforço a ocorrência de
prática de venda casada,
cuj
a consequência natural é a nulidade dos contratos de seguro e a restituição dos valores pagos a título
de prêmio
.

Na espécie,
o montante a ser restituído
,
na
forma simples,

é de
R$ 3.069,20
(três mil e sessenta e nove reais e vinte centavos)
, correspondente à soma dos prêmios efetivamente cobrados
nos três contratos de seguro prestamista
.

Isso significa que
a solução adotada pelo julgador está em absoluta consonância com a Corte Superior de Justiça, inexistindo retoques a serem feitos na sentença nesse capítulo.

Passa-se, então, ao único ponto em que a sentença comporta reforma: o regime dos encargos moratórios incidentes sobre o valor da condenação.

O julgador de origem determinou a incidência do INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Esse critério diverge do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.o 1.368
, consolidado no Recurso Especial n.o 2.199.164/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

A
Corte
Superior de Justiça
assentou que o art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é o
único indexador aplicável às dívidas de natureza civil
, por englobar, de forma unificada, correção monetária e
juros de mora, vedando-se a cumulação com quaisquer outros índices de atualização.

Por isso,
ao fixar o INPC acrescido de juros de 1% ao mês para o período anterior a 30
/08/
2024,
a sentença
destoou dessa orientação.

Em
termos mais claros, apesar de
a parte final
da sentença ter
previsto a aplicação do IPCA e da SELIC a partir da vigência da Lei n.o 14.905/2024, a sistemática adotada para o período anterior ao advento da referida lei não se harmoniza com o precedente repetitivo.

Dessa forma, sobre o montante de R$ 3.069,20 (três mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), a ser restituído, deverá incidir até 29/08/2024, exclusivamente
,
a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora; a partir de 30/08/2024, observar-se-á o regime introduzido pela Lei n.o 14.905/2024, na forma dos
arts
. 389 e 406, § 1.o, do Código Civil.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
ao apelo
tão somente para adequar os encargos moratórios ao regime do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 14.905/2024, nos termos acima fixados
.

M
ant
enho
a sentença em todos os demais pontos.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios
, uma vez que não há lugar para os casos em que o apelo é provido em parte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026